Tribunal: TJSP
Processo: 1501452-54.2018.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas - Exercícios de 2014 a 2017 - Irresignação da Municipalidade em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC/2015 - Intimação pessoal da parte, através do portal eletrônico, para dar prosseguimento ao feito - Descumprimento - Abandono da causa configurado - Precedentes - Sentença mantida -

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas - Exercícios de 2014 a 2017 - Irresignação da Municipalidade em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC/2015 - Intimação pessoal da parte, através do portal eletrônico, para dar prosseguimento ao feito - Descumprimento - Abandono da causa configurado - Precedentes - Sentença mantida - Recurso improvido.